Tribunal: TJES
Processo: 5018760-35.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Servidão
Data de julgamento: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDÃO DE PASSAGEM.
DIREITO REAL. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. USUCAPIÃO.
AUSÊNCIA DE PROVAS.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A servidão consiste em “direito real na coisa alheia que impõe determinado gravame em um imóvel (prédio serviente) em favor de outro (prédio dominante), proporcionando melhor utilidade ao último.” Como ressaltado, “a relação estabelecida é de direito real, e não pessoal, sendo que serve a coisa e não ao titular. [...] É justamente por não servir ao titular, mas sim ao prédio, que se faz mister destacar que a servidão adere a coisa (aderência), e não ao dono. Acompanha, portanto, o imóvel de forma perpétua, pouco importando quem será o seu titular, tendo oponibilidade contra todos (erga omnes).” (Código Civil para Concursos / coordenador Ricardo Didier - 5. ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017. p. 1.153).

2)
O

artigo 1.379 do Código Civil estabelece que o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião, de modo que, se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos.

3)
Impossibilidade de reconhecimento do direito de servidão de passagem e a proteção possessória, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.379 do Código Civil, quando não evidenciado pelas provas coligidas o uso inconteste e contínuo da servidão aparente, por 20 anos.

4
)

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018760-35.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZA MARIA DOS SANTOS CRUZ

APELADO: MARIA APARECIDA FALCO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDÃO DE PASSAGEM.
DIREITO REAL. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. USUCAPIÃO.
AUSÊNCIA DE PROVAS.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A servidão consiste em “direito real na coisa alheia que impõe determinado gravame em um imóvel (prédio serviente) em favor de outro (prédio dominante), proporcionando melhor utilidade ao último.” Como ressaltado, “a relação estabelecida é de direito real, e não pessoal, sendo que serve a coisa e não ao titular. [...] É justamente por não servir ao titular, mas sim ao prédio, que se faz mister destacar que a servidão adere a coisa (aderência), e não ao dono. Acompanha, portanto, o imóvel de forma perpétua, pouco importando quem será o seu titular, tendo oponibilidade contra todos (erga omnes).” (Código Civil para Concursos / coordenador Ricardo Didier - 5. ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017. p. 1.153).

2)
O

artigo 1.379 do Código Civil estabelece que o exercício incontestado e contínuo de servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião, de modo que, se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos.

3)
Impossibilidade de reconhecimento do direito de servidão de passagem e a proteção possessória, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.379 do Código Civil, quando não evidenciado pelas provas coligidas o uso inconteste e contínuo da servidão aparente, por 20 anos.

4
)

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, a apelante ajuizou a ação originária em face da apelada, objetivando a declaração de servidão de passagem de caminho utilizado livremente, durante décadas, para acesso à Rua São Jacob.

Segundo consta, a faixa de terreno de propriedade da recorrida servia como passagem para que a unidade localizada no subsolo do imóvel da recorrente acessasse a via pública, entretanto, no local fora construído muro com portão, bloqueando o caminho.

Pois bem. Como salientado pelo douto magistrado de primeira instância, o imóvel da apelante não se trata de imóvel encravado, ou seja, os moradores não se encontram privados de acesso à via pública (Rua São Simão), o que pode ser verificado no Laudo de Vistoria de Edificação elaborado pela Prefeitura de Vitória, é de se conferir:

De todo modo, a pretensão não está fundada no direito a passagem forçada, onde
“o
dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário”
(art. 1.285 do CC/02).

O que pretende a recorrente, como ressaltado, é garantir o exercício do direito à servidão (inc. III do art. 1.225 do CC/02),
“direito real instituído em favor de um prédio (dominante) sobre outro (serviente) pertencente a dono diverso”
1
, mais precisamente de servidão de trânsito ou de passagem,
“que assegura ao proprietário de um imóvel a prerrogativa de transitar pelo imóvel de outrem”
2
.

Ainda de acordo com a doutrina civilista, a servidão consiste em

“
direito real na coisa alheia
que impõe determinado gravame em um imóvel (prédio serviente) em favor de outro (prédio dominante), proporcionando melhor utilidade ao último.
”
Como ressaltado,
“
a relação estabelecida é de direito real, e não pessoal, sendo que serve a coisa e não ao titular
. [...] É justamente por não servir ao titular, mas sim ao prédio, que se faz
mister
destacar que
a servidão adere a coisa (aderência), e não ao dono
. Acompanha, portanto, o imóvel de forma perpétua, pouco importando quem será o seu titular, tendo oponibilidade contra todos (erga omnes).
”
(Código Civil para Concursos / coordenador Ricardo Didier - 5. ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017. p. 1.153).

É cediço que no ordenamento jurídico a servidão não se presume: deve ser constituída ou expressamente, por ato inter vivos (contrato - bilateral) ou mortis causa (testamento - unilateral), desde que seguido do competente registro, ou, ainda, pela usucapião, a teor do que estabelece a Súmula nº 415 do Supremo Tribunal Federal:
“servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”
.

No que se refere à constituição por usucapião, o artigo 1.379 assim estabelece:

Art. 1.379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião.

Parágrafo único.
Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos.

Na hipótese, relevante destacar que o mencionado laudo técnico apontou que, conquanto inexista acesso ao pavimento inferior,
este se encontra inabitado e sem uso
, e ainda:
“
O Espelho Cadastral Imobiliário - PMV para o local em epígrafe apresenta apenas 01 (uma) Inscrição Imobiliária e não 03 (três) Inscrições visto a independência das 03 (três) unidades; Verifica-se que para essa edificação não há quaisquer Projetos aprovados ou regularizados na PMV
”
.

A propósito, segue imagem do local captada por ocasião da vistoria:

Como se vê, restou demonstrado nos autos que o corredor de 1,50 m de largura e 7,00 m de comprimento, cuja área total é de 10,50 m2, está sob a edificação da apelada, mais precisamente sob a escada de acesso aos pavimentos superiores e que o acesso ao corredor/circulação é restrito e exclusivo a Maria Aparecida (Id. 8560292).

Nessa conjuntura, em precisa leitura do conjunto probatório, a apelante não trouxe elementos suficientes para comprovar a alegação de que o corredor objeto da lide fora utilizado de forma pacífica e sem oposição durante o prazo da prescrição aquisitiva.

Nesse sentido, inclusive, a prova testemunhal:

Fábio Evandro Matto

O depoente residiu durante mais de um ano na casa ao lado do imóvel litigioso; conhece o imóvel da autora e utilizava o local foi fechado como passagem para acessar o imóvel locado pelo depoente; no ID 33417602, pág. 6, aparece o local que o depoente residiu coberto por eternit; o depoente desocupou o imóvel antes da colocação do portão que aparece na mesma foto.

Norma Tavares de Abreu

A depoente já residiu em frente ao imóvel litigioso, quando criança; a depoente não se recorda do imóvel de fls. 12, do ID 33417602. A

depoente lembra da autora que continuou residindo no mesmo local, mas houve mudanças na fachada da casa; a depoente se recorda que a autora tinha acesso a sua casa pela rua São Jacob, e já tinha a escada que aparece na foto de fls. 12, do mesmo ID; a depoente não se recorda se o imóvel da autora acesso também pela parte de cima, considerando que se passaram várias décadas; na época o acesso era livre para casa da autora.

João Paulo Gomes Coutinho:

O depoente reside em frente do imóvel da ré há 40 anos; há aproximadamente 20 anos que o depoente não frequenta mais a casa da ré, em razão de amizade que tinha com seu filho; o local litigioso era passagem de outras pessoas, mas não recorda da passagem da autora; para o depoente a saída da casa da autora é pela rua de cima.

Logo, sendo certo que não se deve presumir em sentido contrário, uma vez que
“a servidão
por constituir forma de limitação do direito de propriedade, não se presume, devendo ser interpretada restritivamente.”
(REsp 316.045/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012), encontra-se escorreita a sentença ora objurgada.

D
o
exposto,
e por tudo mais que nos autos consta,
co
nheço d
o recurso
e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários recursais para 12% do valor da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito civil brasileiro: direito das coisas
. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 458.

2

Idem
, p. 459.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a
).

Sessão Virtual de 16/09/2024 a 20/09/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.